Tribunal: TJDFT
Processo: 0711661-65.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. contra a decisão proferida pelo juízo da 1a Vara Cível de Ceilândia que, em pedido de busca e apreensão autuado sob o no 0710581-91.2019.8.07.0003, ajuizado em desfavor de REGINA BELCHIOR DE SIQUEIRA, condicionou o desentranhamento do mandado à comprovação documental de que o veículo se encontra no endereço indicado. Em suas razões recursais, alega que a comprovação de localização do veículo modifica o curso do processo, interferindo na eficácia da medida. Defende que a decisão agravada o impede de exercer seu direito de ver apreendido o veículo de sua propriedade. Acrescenta que a conversão do pedido em execução constitui faculdade do credor. Colaciona precedentes e busca, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pleiteia a reforma da decisão, com o deferimento do pedido de expedição de “tantos mandados quanto bastem à efetividade da liminar”. Cópia de comprovante de recolhimento das custas no id 15971982. É o breve relatório. Decido. O recurso é tempestivo, foi instruído com as peças exigidas pelo artigo 1017, I, do Novo Código de Processo Civil – NCPC acompanhado do preparo. Nos termos do artigo 1019, I, do NCPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Os contornos do presente agravo devem ser bem delineados, uma vez que as especificidades do caso podem tornar inaplicáveis os precedentes desta e. Corte que já se debruçaram sobre questões similares. É certo que “a imposição de se demonstrar, por fotos ou outros meios, a localização do veículo, para fins de deferir pedido de desentranhamento do mandado de busca, apreensão e citação, não tem previsão legal (acórdão n.1014876, 07011310720178070000, Relator: VERA ANDRIGHI 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 05/05/2017, Publicado no DJE: 10/05/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.), mostrando-se inidônea, em análise inicial, a determinação de que o agravante deva demonstrar documentalmente que o veículo se encontra no endereço indicado para desentranhamento do mandado. Todavia, no caso em apreço já se determinou a expedição de ao menos quatro mandados anteriormente. Portanto, analisando detidamente o feito, nota-se que a decisão atacada busca, em última análise, atender aos interesses do credor, viabilizando a efetivação da tutela de modo célere. Cabe destacar, por outro lado, que o agravante defende textualmente ser seu direito “requerer tantas medidas quanto bastem na tentativa de localizado do bem, desentranhando-se mandados”. Essa posição, contudo, é incompatível com o dever de todos os sujeitos do processo de cooperar para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva (artigo 6o do NCPC). Compete à parte – e não ao Poder Judiciário, que não é seu auxiliar – proporcionar o efetivo prosseguimento do feito, evitando novas tentativas frustradas de localização do veículo. Por fim, permanece intacta a prerrogativa do credor de requerer a conversão do procedimento de busca e apreensão para demanda executiva, não se mostrando legítima a imposição da prática sob pena de extinção do feito. Todavia, o prosseguimento da busca e apreensão sem a localização do veículo representa demanda sem utilidade prática alguma e sem satisfazer os interesses da instituição financeira. O que justifica a extinção do feito não é a ausência de conversão, mas a ausência de meios para a localização do veículo objeto da busca e apreensão, bem como de citação do devedor, por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo. De qualquer sorte, a questão deverá ser resolvida pelo órgão colegiado por ocasião do julgamento colegiado, impondo-se a suspensão da marcha processual e impedindo que eventual extinção prematura do feito implique em dano de difícil reparação à parte. Diante do exposto, DEFIRO o pedido liminar determinar o sobrestamento do feito na origem até o julgamento colegiado. Comunique-se o juízo prolator da decisão, na forma do artigo 1.019, inciso I, do Novo Código de Processo Civil. Desnecessária a intimação do agravado, porquanto não citado na origem. Publique-se. Intime-se. Brasília, 16 de maio de 2020 Desembargador CARLOS RODRIGUES Relator